Tribunal: STF
Processo: HC 187113
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 18 ANOS. PRISÃO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO COM DOCUMENTO FALSO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
    1. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal. Precedentes.
    2. Caso em que o paciente se manteve foragido por cerca de 19 anos, e a constatação de que estaria se ocultando e se utilizando de identidade falsa vem reforçada, entre outros fatores, pelo cumprimento do mandado de prisão, em desfavor do agente, em outra unidade da Federação (onde possui diversos antecedentes) e pela documentação juntada pela própria impetrante na origem, de laudo médico com o nome dessa outra pessoa. Além disso, a prisão preventiva está amparada na prova de materialidade delitiva, nos indícios suficientes de autoria e no concreto risco à ordem pública ante a periculosidade do agente, haja vista o ‘modus operandi’ da conduta delituosa (o paciente e o codenunciado teriam, conjuntamente, efetuado diversos disparos de arma de fogo, motivados por vingança).
    3. ‘A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal’ (Ministro Rogerio Schietti Cruz, HC n. 567.408/RJ, DJe 23/3/2020).
    4. Na espécie, no que se refere à situação do paciente e o advento da pandemia de Covid-19, não há comprovação do quanto alegado pela impetrante. Afora isso, na origem, o Juiz processante está adotando todas as providências pertinentes, uma vez que, apesar de o laudo apresentado pela defesa não ter data, foram totalmente consideradas as alegações do acusado, no tocante as suas condições de saúde, tanto assim que foi determinado ao presídio onde se encontra recolhido que seja providenciada a prestação e a assistência integral à sua saúde, bem como para que seja providenciado seu isolamento, caso necessário, para evitar o contágio. Também foi requerida a imediata comunicação ao Juízo, na hipótese de eventual situação que demande intervenção jurisdicional.
    5. Considerando que foi firmado, pelo Juízo processante, que as recomendações médicas expostas na documentação anexada pela impetrante não são, a princípio, incompatíveis com os cuidados que podem ser adotados dentro do cárcere,  que se trata de crime praticado com grave ameaça e com violência à pessoa e que há notório risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, é de se manter a custódia preventiva do paciente.
    6. Ordem denegada.”
    (HC 576.108/RS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja assegurado ao ora paciente o direito de estar em liberdade. Pleiteia-se, subsidiariamente, seja substituída a custódia preventiva pela prisão domiciliar ou pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO POR QUASE 20 ANOS. CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PANDEMIA COVID 19. ADOÇÃO, PELO JUÍZO, DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘HABEAS CORPUS’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar.
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame da decisão que manteve a prisão cautelar do ora paciente evidencia que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea, em especial aquela que concerne à fuga do paciente em questão.
    Cumpre referir, a esse respeito, e em face da pertinência de que se reveste, fragmento do parecer da douta Procuradoria-Geral da República oferecido no âmbito deste “habeas corpus”:
    “9. Os documentos que instruem os autos comprovaram que o paciente, acusado de dois homicídios duplamente qualificados na forma tentada, ocorrido em 31 de dezembro de 1999, ficou foragido por quase 20 anos, mesmo tendo 9 mandados de prisão em aberto. Durante o tempo em que esteve foragido, usou falsa identidade, situação que dificultou sobremaneira a sua localização. A prisão veio a ocorrer no Estado de São Paulo, em Guarulhos, onde finalmente foi localizado.
    10. Diante desse contexto, não há críticas que se possa fazer à decisão judicial que decretou a prisão preventiva do Paciente, que está fundamentada no art. 312 do CPP, sendo a medida necessária para a garantia da ordem pública, diante da fuga do distrito da culpa.
    11. Em informações prestadas ao Superior Tribunal de Justiça, noticiou o Juiz de primeiro grau que indeferiu os pedidos de liberdade provisória recentemente formulados pela defesa do Paciente e reafirmou a necessidade da custódia cautelar, pois, ‘caso solto, o acusado estaria colocando em risco a aplicação da lei penal, já que ficou foragido por mais de 18 anos e,  no Estado de São Paulo, onde foi encontrado, apresentou documento falso à Autoridade Policial de indivíduo que possui diversos antecedentes’ (fls. 641).” (grifei)
    Convém rememorar, no ponto, que a jurisprudência firmada por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal tem entendido que a denegação de liberdade provisória a investigados ou réus foragidos há muitos anos reveste-se de motivação idônea, fundada na existência de elementos evidenciadores da necessidade concreta de evitar a frustração da aplicação da lei penal (HC 112.392/MS, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 113.887-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 114.582/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 119.676/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 123.216/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 128.073/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 132.218/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 96.413/GO, Rel. Min. EROS GRAU – RHC 108.924/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO CAUTELAR DECRETADA COM APOIO NA NÃO FRUSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – RÉU FORAGIDO HÁ MAIS DE SEIS (06) ANOS – NECESSIDADE COMPROVADA – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO COMO OBSTÁCULO JURÍDICO À IMEDIATA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR – PEDIDO INDEFERIDO.
    – A privação cautelar da liberdade individual é qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o caráter extraordinário de que se reveste, a prisão preventiva legitima-se, desde que o ato judicial que a formalize tenha fundamentação substancial, com base em elementos concretos e reais que se ajustem aos pressupostos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal. Precedentes.
    É por essa razão que esta Corte, em pronunciamento sobre a matéria, tem acentuado que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria – e desde que concretamente ocorrente, ainda, qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar. Precedentes. Doutrina.
    – O princípio constitucional de não culpabilidade do réu, fundado no art. 5º, LVII, da Carta Política, não traduz obstáculo jurídico à imediata decretação da prisão meramente processual do acusado, desde que impregnada esta dos atributos da cautelaridade. Precedentes.
    (HC 110.529/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “(…) 2. A segregação cautelar justifica-se também para assegurar a aplicação da lei penal quando o acusado, tendo conhecimento do processo, permanece foragido. Precedentes:  HC 115.045, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20.05.13; HC 112.753, Primeira Turma, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 07.06.13; HC 111.691, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20.11.12; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21.11.12; RHC 112.874, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22.10.12; RHC 108.440, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17.04.12; HC 107.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.08.11.”
    (HC 120.794/MG, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    Tenho para mim, desse modo, que o ato judicial ora impugnado observou os critérios que a jurisprudência desta Corte Suprema firmou em tema de prisão cautelar.
    De outro lado, quanto à alegada ausência de contemporaneidade dos fatos ensejadores do decreto de prisão preventiva, bem assim no que se refere à pretendida concessão, ao ora paciente, de qualquer das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP, na redação que lhe deu a Lei nº 12.403/2011, verifico que a decisão ora questionada sequer examinou os fundamentos em que se apoia, quanto a esses específicos aspectos, esta impetração.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas nesta ação de “habeas corpus” em face dessa situação jurídico-processual que venho de referir e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação na presente sede processual.
    Essa circunstância (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este “writ” constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que, no tocante às alegações da parte impetrante ora sob análise, as razões que lhes dão suporte, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisavam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior  Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Cumpre registrar, ainda, no que concerne à pretendida revogação da prisão cautelar imposta ao ora paciente, em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), que o exame destes autos revela não haver a parte impetrante comprovado a existência, na espécie, de circunstância apta a justificar o acolhimento do pleito formulado nesta sede processual.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da prisão cautelar, nos termos do art. 4º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (...).” (grifei)
    As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19.
    Daí a necessidade de definir-se, como bem o fez o Conselho Nacional de Justiça, o alcance das diversas medidas propostas na Recomendação nº 62, com a orientação expressa para que tais providências fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise da situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
    É preciso salientar, no entanto, que, embora sustente que “o paciente apresenta sérios problemas de saúde e integra o grupo de risco da COVID-19”, a parte impetrante não demonstrou a alegada gravidade do quadro de saúde atual desse mesmo paciente, sendo certo, ainda, que ele próprio “Nega comorbidades e uso de medicações”, consoante se vê do relatório médico juntado aos autos, datado de 14/04/2020.
    Ressalte-se que a presente impetração também não veio acompanhada de qualquer comprovação no sentido de que a administração da penitenciária a que se acha recolhido o paciente em questão deixou de implementar, em estrita observância às diretrizes propostas pelo Conselho Nacional de Justiça, regras e procedimentos  a fim de reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão da COVID-19 no respectivo estabelecimento prisional, como, p. ex., a disponibilização, nessa mesma unidade, de assistência médica e hospitalar às pessoas privadas de liberdade e/ou a adoção das medidas sanitárias cabíveis e adequadas.
    Observo, finalmente, que o E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o pedido de substituição da prisão cautelar do ora paciente, justificou as razões pelas quais não acolheu tal pretensão, tendo  em vista “que ‘as recomendações médicas expostas na documentação anexada pela impetrante não são, a princípio, incompatíveis com os cuidados que podem ser adotados dentro do cárcere’ (...), que se trata de crime praticado com grave ameaça e com violência à pessoa e que há notório risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal” (grifei).
    Cabe enfatizar, por oportuno, que esse entendimento – no sentido de que é inviável acolher-se o pedido de prisão domiciliar, em face de não se achar comprovada, no caso concreto, a adequação da medida – tem sido observado em sucessivas decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros desta Suprema Corte (HC 183.505/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 183.644/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 186.260/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 186.507/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 186.521/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    Em suma: os fundamentos subjacentes à presente impetração divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nas matérias em exame.
    Sendo assim, pelas razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator